Tribunal: TJDFT
Processo: 0703614-61.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA. ABANDO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como instrumento de jurisdição, o processo é considerado uma espécie de caminho que deve ser percorrido pelas partes e pelo juiz. Deve seguir uma sequência de atos, encadeados logicamente, previstos na Constituição Federal e em leis, a serem observadas por aqueles que integram a relação jurídica processual.
2. A perda superveniente do interesse processual restou caracterizada em razão de o credor não ter se manifestado nos autos e, tampouco, ter atendido ao chamado judicial para promover o andamento do feito.
3. É cabível a extinção do feito pelo abandono, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, quando decorridos mais de 30 dias sem manifestação da parte, que posteriormente foi intimada de forma pessoal para dar andamento ao feito e quedou-se inerte.
4. Apelação conhecida e não provida.